Tribunal: TJES
Processo: 0000195-29.2019.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000195-29.2019.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA MARTINS GUERRA GONCALVES e outros

APELADO: CARLA APARECIDA LAGES DE FIGUEIREDO GUERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO REJEITADA. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a recurso de apelação interposto pelas filhas do de cujus. As embargantes alegam (i) omissão quanto à análise de documentos (fls. 16/18) que comprovariam a existência de bens sujeitos à partilha antes do segundo casamento do genitor; (ii) contradição interna no acórdão ao reconhecer ausência de partilha, sem declarar nulidade do regime de bens; (iii) necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento de diversos dispositivos legais; e (iv) pleiteiam efeitos infringentes para modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar documentos que comprovariam a existência de bens partilháveis; (ii) examinar se há contradição interna na fundamentação que justifique a nulidade do regime de bens; (iii) analisar a viabilidade de prequestionamento de dispositivos legais sem demonstração de vício no acórdão; e (iv) avaliar a possibilidade de concessão de efeitos modificativos aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios taxativos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme reiterada jurisprudência.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, que examinou de forma expressa a escritura pública de divórcio com cláusula afirmando inexistência de bens a partilhar, a qual possui fé pública e reflete a manifestação de vontade das partes à época do ato.

A alegação de existência de bens baseada em documentos de fls. 16/18 não é apta a infirmar a declaração cartorária, tampouco foi produzida prova suficiente pelas embargantes para demonstrar a alegada omissão.

Não há contradição no acórdão, uma vez que a fundamentação se baseia na inexistência de bens comuns não partilhados, afastando a aplicação do regime obrigatório de separação de bens por ausência de pressuposto fático.

A pretensão de prequestionamento não se sustenta sem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, sendo dispensável a menção expressa a dispositivos legais para fins recursais, conforme jurisprudência consolidada.

Os efeitos infringentes só são admitidos em hipóteses excepcionais de erro material, omissão ou contradição com potencial modificativo, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta os elementos probatórios relevantes constantes nos autos.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando os fundamentos do julgado são suficientes.

É inadmissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando ausentes os vícios legais do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV e VI; 1.022, I e II; CC, arts. 1.523, I, e 1.641, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível 0000735-07.2019.8.08.0022, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024.
TJES, Apelação Cível 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000195-29.2019.8.08.0031

EMBARGANTE:
ROSANGELA MARTINS GUERRA GONÇALVES e ROSANE MARTINS GUERRA GONÇALVES

EMBARGADA:
CARLA APARECIDA LAGE DE FIGUEIREDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

As embargantes opuseram os presentes aclaratórios sustentando, em síntese: (1) a existência de omissão, uma vez que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre documentos constantes às fls. 16/18 dos autos, os quais, segundo afirmam, comprovariam a existência de bens sujeitos à partilha à época do segundo casamento de seu genitor; (2) a ocorrência de contradição no julgado, porquanto o reconhecimento da inexistência de procedimento de partilha deveria, segundo seu entendimento, conduzir à declaração de nulidade do regime de bens, com fundamento no art. 1.641, inciso I, do Código Civil; (3) que tais omissões e contradições exigiriam manifestações expressas para fins de prequestionamento, notadamente quanto ao disposto nos arts. 489, §1º, IV e VI, 1.022, II, e 1.523, inciso I, todos do Código Civil; e (4) requerem a concessão de efeitos infringentes aos embargos, com vistas à alteração do resultado do julgado.

As Embargantes alegam que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar provas documentais acostadas às fls. 16/18 do feito originário, que comprovariam a existência de bens passíveis de partilha à época do segundo casamento de seu genitor com a ora Embargada.

A alegação, no entanto, não se sustenta. A decisão colegiada enfrentou detidamente os argumentos relevantes da apelação, com base no conjunto probatório produzido nos autos, inclusive a escritura pública de divórcio consensual dos pais das Embargantes, que afirma de forma categórica: "
na constância do matrimônio não constituíram bens a serem partilhados
", documento este dotado de fé pública e que reflete, no momento do ato jurídico, a manifestação de vontade dos então cônjuges.

A invocada omissão quanto aos documentos de fls. 16/18, por sua vez, não encontra amparo fático, porquanto o julgado ponderou sobre a ausência de elementos que infirmassem a declaração formalizada em cartório, frisando ainda que as Embargantes não produziram qualquer outra prova apta a demonstrar a alegada existência de bens comuns não partilhados.

A narrativa, nesse ponto, confunde-se com mera irresignação quanto ao desfecho da demanda, o que escapa aos estreitos limites dos Embargos de Declaração, instrumento processual que não se presta à rediscussão da matéria julgada sob o pretexto de omissões inexistentes.

No tocante à alegada contradição, igualmente não há o que prover. O fundamento central do acórdão foi a ausência de comprovação da pendência de partilha de bens à época do segundo casamento, não havendo, portanto, antagonismo lógico na fundamentação que possa comprometer a coerência do
decisum
.

Ademais, a tese recursal de que a inexistência de procedimento de partilha atrairia, por si só, a obrigatoriedade do regime de separação de bens carece de substrato fático, uma vez que o divórcio foi formalizado com expressa declaração de inexistência de bens a partilhar, e nenhum indício de falsidade documental ou má-fé foi alegado ou comprovado pelas Embargantes.

Quanto ao pleito de prequestionamento, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Releva destacar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Também não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.